Tribunal: TJSP
Processo: 1013945-71.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Cível – RECURSO ESPECIAL – Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipada – Residente em imóvel da CDHU sem o pagamento das devidas contraprestações – Inadimplência – Recorrente devidamente intimada acerca da necessidade de purgar a mora através de notificação extrajudicial – Ausência de intimação da realização dos leilões - Leis Federais 9.514/97 e 13.465/2017 –

Ementa:

Apelação Cível – RECURSO ESPECIAL – Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipada – Residente em imóvel da CDHU sem o pagamento das devidas contraprestações – Inadimplência – Recorrente devidamente intimada acerca da necessidade de purgar a mora através de notificação extrajudicial – Ausência de intimação da realização dos leilões - Leis Federais 9.514/97 e 13.465/2017 – Leilões que restaram infrutíferos – Sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, reintegrando a posse ao autor (CDHU), mantendo a tutela antecipada deferida, devendo ainda os requeridos serem condenados a pagar, a título de ocupação de 0,5% do valor do bem, a contar da data do inadimplemento, além de condomínios e IPTU, compensados pelos valores efetivamente pagos, cuja apuração, se com saldo positivo, deverá ser restituído aos requeridos de uma só vez, tudo corrigido monetariamente pela tabela TJSP a contar do inadimplemento e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação – V. acórdão que manteve a decisão, com observação no tocante aos consectários legais – Decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial a fim de determinar o retorno dos autos a este E. Tribunal para que a apelação da recorrente seja novamente apreciada em compatibilidade com a jurisprudência daquela Corte, que entende haver necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial – Caso de se cumprir a determinação do órgão superior – Apelo que deve ser provido com determinação de anulação do processo extrajudicial a partir da designação dos leilões, com suas consequências legais, devendo haver a intimação pessoal da recorrente acerca da data da realização do leilão extrajudicial –

Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153261
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013945-71.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ALICE
SOUZA
CAMPOS,
é
apelada
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013945-71.2017.8.26.0477 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público TJSP
Processo no 1013945-71.2017.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Juiz de primeiro grau: Eduardo Hipolito Haddad
Apelante: Alice Souza Campos
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU
Interessado: Marcos Antonio da Silva Souza
Voto no 31.570
Apelação Cível RECURSO ESPECIAL Ação de Reintegração
de Posse com Pedido de Tutela Antecipada Residente em imóvel
da CDHU sem o pagamento das devidas contraprestações

Inadimplência
Recorrente devidamente intimada acerca da
necessidade de purgar a mora através de notificação extrajudicial
Ausência de intimação da realização dos leilões - Leis Federais
9.514/97 e 13.465/2017 Leilões que restaram infrutíferos
Sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial,
reintegrando a posse ao autor (CDHU), mantendo a tutela
antecipada deferida, devendo ainda os requeridos serem
condenados a pagar, a título de ocupação de 0,5% do valor do
bem, a contar da data do inadimplemento, além de condomínios e
IPTU, compensados pelos valores efetivamente pagos, cuja
apuração, se com saldo positivo, deverá ser restituído aos
requeridos de uma só vez, tudo corrigido monetariamente pela
tabela TJSP a contar do inadimplemento e acrescidos de juros de
1% ao mês a contar da citação V. acórdão que manteve a
decisão, com observação no tocante aos consectários legais
Decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao
recurso especial a fim de determinar o retorno dos autos a este E.
Tribunal para que a apelação da recorrente seja novamente
apreciada em compatibilidade com a jurisprudência daquela Corte,
que entende haver necessidade de intimação pessoal do devedor
acerca da data da realização do leilão extrajudicial Caso de se
cumprir a determinação do órgão superior Apelo que deve ser
provido com determinação de anulação do processo extrajudicial a
partir da designação dos leilões, com suas consequências legais,
devendo haver a intimação pessoal da recorrente acerca da data da
realização do leilão extrajudicial
Recurso provido
Trata-se
de
recurso
de
Apelação
(fls.269/285)
interposto pela parte acima descrita contra r. sentença (fls.261/263), em
sede de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013945-71.2017.8.26.0477 -Voto no
3
Antecipada que julgou parcialmente procedente o pleito inicial,
reintegrando a posse ao autor, mantendo a tutela antecipada deferida,
devendo ainda os requeridos serem condenados a pagar a título de
ocupação de 0,5% do valor do bem, a contar da data do inadimplemento,
além de condomínios e IPTU, compensados pelos valores efetivamente
pagos, cuja apuração, se com saldo positivo, deverá ser restituído aos
requeridos de uma só vez, tudo corrigido monetariamente pela tabela
TJSP a contar do inadimplemento e acrescidos de juros de 1% ao mês a
contar da citação. Determinou ainda que os sucumbentes arcarão
solidariamente com os honorários advocatícios em 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade ora concedida à parte ré.
Em apelação, em apertada síntese, aduz nulidade do
procedimento extrajudicial pela ausência de notificação da necessidade
de purgação da mora e também dos leilões extrajudiciais. Alega pedido
genérico e que a ocupação se deu de boa-fé, tendo a CDHU demorado
aproximadamente dois anos para exerceu seu poder de proprietária do
imóvel em questão, tendo assim contribuído para a situação de mora em
questão. Requer a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, que a
taxa condominial seja cobrada desde a consolidação da propriedade.
Contrarrazões às fls.293/297.

Sentença de primeiro grau às fls.261/263.
V. acórdão (fls.426/432) que manteve a r. decisão, com
observação no tocante aos consectários legais, por entender que a
notificação acerca dos leilões ao inadimplente somente passou a ser
obrigatória a partir da vigência da Lei Federal 13.465/2017, sendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013945-71.2017.8.26.0477 -Voto no
4
data dos referidos leilões remontam ao ano de 2014, ou seja, sob a
égide da Lei Federal 9.514/97 (V.U.).
Recurso Especial apresentado pela ora apelante às
fls.438/451. Contrarrazões às fls.465/469.
Recurso admitido pela C. Presidência da Seção de
Direito Público (fls.470).
Decisão do E. Superior Tribunal de Justiça às
fls.473/482 que deu provimento ao recurso especial a fim de determinar
o retorno dos autos a este E. Tribunal para que a apelação da recorrente
seja novamente apreciada em compatibilidade com a jurisprudência
daquela Corte, que entende haver necessidade de intimação pessoal do
devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial.
É o relatório.
Narram os autos que a ora apelada, Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo

CDHU, sociedade de economia mista, construiu, às suas expensas, em
Praia Grande, um conjunto de moradias habitacionais, onde mora a ora
recorrente. Consta que, através de 'Instrumento Particular de Venda e
Compra do Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de
Alienação Fiduciária em Garantia', a autora tomou posse de um dos
imóveis da apelada. Verificada a inadimplência da apelante, foi a mesma
intimada a purgar a mora (de 11/2012 a 04/2015) através de notificação
extrajudicial (fls.44), mas quedou-se inerte. Assim, foram realizados
leilões extrajudiciais, infrutíferos (fls.52/53). Desta forma, houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013945-71.2017.8.26.0477 -Voto no
5
consolidação da propriedade pela CDHU em 1o/02/2016 (Termo de
Extinção de Dívida em Virtude dos Leilões Públicos). Demais
documentos às fls. 08 e seguintes; 87 e seguintes; 222/236 e 240/248.
Conforme as assertivas mencionadas no relatório
deste julgado, o C. Superior Tribunal de Justiça houve por bem
determinar a reapreciação deste apelo, nos termos do entendimento
daquela Corte, valendo, para tanto, excerto da decisão superior:
“...Cinge-se a controvérsia a perquirir se imprescindível a intimação
pessoal do devedor acerca do local, dia e hora da realização do leilão
extrajudicial, realizado sob o rito da Lei no 9.514/1997, sob pena de
invalidade da arrematação... O entendimento da Corte estadual encontra-
se dissonante com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do
devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial...”.
Assim, despiciendos outros argumentos, para se
determinar à ora apelada, CDHU, para que proceda a anulação do
processo extrajudicial a partir da designação dos leilões, com suas
consequências legais, devendo haver a intimação pessoal da
recorrente acerca da data da realização do leilão extrajudicial.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, em
cumprimento à determinação do C. órgão superior.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator